Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002006-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISRAEL PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 419.903.581-87 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência do pedido de implantação de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, na ausência de previsão legal específica na legislação estadual que regulamenta a carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual no 389/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 20 as verbas que podem ser recebidas pelos servidores além do subsídio, entre as quais consta expressamente o adicional de insalubridade, mas não há menção ao adicional de periculosidade.

4. O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da Constituição Federal, impede a aplicação analógica de normas trabalhistas (Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e Norma Regulamentadora 16) para concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos estatutários.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula Vinculante no 37, veda ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que já analisaram casos idênticos e firmaram posicionamento pela impossibilidade de concessão judicial do adicional de periculosidade a policiais penais na ausência de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de policial penal quando houver previsão legal específica, não podendo o Poder Judiciário, à luz do princípio da legalidade administrativa e da separação de poderes, reconhecer tal direito com base em aplicação analógica da legislação trabalhista ou em razão da natureza da atividade. 2. A Lei Complementar Estadual no 389/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, prevê expressamente o adicional de insalubridade, mas não contempla o adicional de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Súmula Vinculante no 37 do STF; Lei Complementar Estadual no 389/2010,
arts
. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1202409, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2019, p. 03/05/2019; TJMT, N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; TJMT, N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1002006-40.2024.8.11.0001

Agravante:
ISRAEL PEREIRA DA SILVA FILHO

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ISRAEL PEREIRA DA SILVA FILHO ajuizou reclamação em face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes
,
ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) a omissão legislativa não pode ser subterfúgio para se evitar questões de senso justo; b) o farto conteúdo probatório
,
inclusive com laudo pericial
,
e os riscos inerentes à profissão
,
são suficientes para demonstrar a necessidade de implantação do adicional de periculosidade em 30%, que é direito constitucional previsto no ordenamento jurídico e
,
ainda, entendimento pacificado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, requereu a r
etratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 293678854/PJe2).

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
:
a) a omissão legislativa não pode ser subterfúgio para se evitar questões de senso justo; b) o farto conteúdo probatório
,
inclusive com laudo pericial
,
e os riscos inerentes à profissão
,
são suficientes para demonstrar a necessidade de implantação do adicional de periculosidade em 30%, que é direito constitucional previsto no ordenamento jurídico e
,
ainda, entendimento pacificado pelos tribunais superiores.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"(...) Os profissionais do Sistema Penitenciário têm sua carreira regulamentada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual não possui previsão de adicional de periculosidade (art. 20) e, portanto, não podem se beneficiar das disposições da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e da Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação
analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja proporcionar a isonomia entre os trabalhadores. Precedentes no STF (Súmula Vinculante no 37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019). No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93
.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024). Além disso, em respeito a regra da especificidade, não se aplica ao presente caso a LCE 4/1990, visto que esta é aplicada apenas residualmente, quando não houver estatuto específico que regulamente a categoria. Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao ad
icional de periculosidade (...)".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, e para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionado de outros membros desta Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1o, do CPC contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais. O agravante requer a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, com efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de periculosidade é devido a policial penal na ausência de previsão legal específica; e (
ii
) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário conceder o referido adicional por meio da substituição do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de periculosidade não é constitucionalmente extensível aos servidores públicos, sendo sua concessão condicionada à existência de previsão legal específica. A legislação estadual que rege a carreira dos profissionais do sistema penitenciário (Lei Complementar 389/2010) prevê expressamente o pagamento do adicional de insalubridade, mas não contempla o adicional de periculosidade, justificando-se tal exclusão pela natureza do cargo. O Poder Judiciário não pode criar ou majorar vantagens remuneratórias para servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, conforme dispõe a Súmula Vinculante 37 do STF. A jurisprudência do STF, em regime de repercussão geral (Temas 600 e 624), reforça a impossibilidade de concessão judicial de qualquer verba remuneratória ou indenizatória sem previsão legal, vedando ao Judiciário atuar como legislador positivo. A decisão monocrática está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos quando houver previsão legal específica. O Poder Judiciário não pode substituir o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade sem autorização legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XXIII; 37, X e XIII; 39, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei Complementar 389/2010,
arts
. 8o, 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 710293 (Tema 600), Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.09.2020; STF, RE 565089 (Tema 624), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.09.2008. (N.U 1001584-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, p
ublicado
no DJE 27/03/2025)

EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As normas
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o f
undamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF) Sendo vedado o pagamento de adicional pela legislação municipal, o pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna. Recurso Improvido. (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira
Turma Recursal, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 26/10/2022).

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PEDIDO DE SUSPENSÃO. IRDR 08. NÃO INCIDÊNCIA. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte Recorrente é Servidora Pública Estadual efet
iva, exercendo a função de Agente do Sistema Penitenciário (Policial Penal), sendo que atualmente recebe adicional de insalubridade. 2. No que se refere ao pedido de suspensão, o IRDR 08 decidirá a respeito do reconhecimento da dita verba indenizatória, no percentual de 30% para os servidores públicos da carreira da educação, ocupantes do cargo público de apoio administrativo educacional que exercem a função de vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, mediante aplicaç
ão de normas em caráter subsidiário, ante a omissão estatal na regulação da matéria. Já o processo analisado discute o direito ao adicional aos profissionais da polícia penal. Deste modo, em razão da distinção apontada, não há razão para suspensão do feito sub judice, na
medida em que não contempla em integridade a matéria de direito controvertida no IRDR. 3. Quanto ao mérito, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 389/2010, “O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o est
abelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”. 4. A mesma Legislação assim prescreve em seu artigo 20: “O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; II - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicio
nal noturno. (grifei) (Lei Complementar no 389/2010, art. 20). 5. Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. 6. Desta forma, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista exp
ressamente na Constituição Federal. 7. É nesse sentido a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 8. Aliás,
esta
e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1042207-11.2023.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Pu
blicação: 08/03/2024)”. “RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE DE RISCO. PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 389/2010. ART. 68, DA LEI 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Impossibilidade de recebimento do adicional periculosidade de servidor que recebe o adicional de insalu
bridade, na forma da Lei Complementar Estadual 389/2010. 2- O artigo 68, da Lei 8.112/90, impede expressamente a cumulação dos adicionais, nos seguintes termos: “... Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. ...” 3- Sentenç
a mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1026846-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)” “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO
AGENTE PENITENCIÁRIO– DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. Não se pode reconhecer direito não previsto em lei, sob pena do Poder Judiciário legislar; o que não é permitido. Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode cria-lo por decisão judicial. (N.U 1023310-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 28/09/2023)”. 9. A
sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento
serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/04/2024,
p
ublicado
no DJE 26/04/2024)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025